Tribunal: TJBA
Processo: 8066506-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066506-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO EVANDRO SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SANTIAGO e outros (9)

Advogado(s)
:
AECIO MACEDO DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA -
PARTES QUE FORAM IMPEDIDAS DE INTERVIR NA ÁREA LITIGIOSA - CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - DECISÃO MANTIDA.

1. Na via estreita do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto, ou não, da decisão combatida, com especial destaque à verificação da ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória pleiteada na ação principal, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (
periculum in mora
), desde que reversível o provimento pretendido (art. 300 do NCPC). Na espécie, não restou demonstrado à satisfação o preenchimento do requisito do
periculum in mora,
já que a mera suposição de eventual dano no imóvel objeto da proteção não possui força suficiente para o preenchimento deste requisito
.

3.
Residindo a controvérsia sobre a exteriorização da propriedade (posse é ato), é medida de segurança jurídica impedir que quaisquer das partes promovam alterações na condição fática da coisa, posto que permitir tal ato poderá ocasionar em violação de direitos e prejuízos eventualmente irrecuperáveis.

4. Se declara prejudicado o julgamento do agravo interno, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal.

5. Agravo interno prejudicado, agravo de instrumento desprovido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066506-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO EVANDRO SILVA SANTANA e como apelada ESPÓLIO DE ANTÔNIO SANTIAGO e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .